Tribunal: STF
Processo: AR 2941
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. RECÁLCULO/REVISÃO DE APOSENTADORIA. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL SOBRE A QUESTÃO DE MÉRITO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INC. II DO § 2º DO ART. 966 DO CPC. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 



Relatório 



    1. Ação rescisória com requerimento e tutela antecipada, ajuizada por Rocemar Onofre Farias, em 3.11.2022, contra o Ceará, tendo como objeto decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.277.444, transitada em julgado em 29.10.2020.



    O autor afirma “que o dia 29 de outubro de 2022, quando completam dois anos, é um dia de sábado, sem serviço forense, donde se fala em tempestividade desta rescisória, por aplicação do previsto no comando 975, § 1º - NCPC” (fl. 4, e-doc. 1).



O caso 



    2. O autor relata o trâmite de ação cautelar. Nela se discutiu “o direito à correção do valor da aposentadoria (e não revisão do ato de aposento), e bem melhor a implantação do valor correto (…) tendo a CONTADORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza, concluído que o Estado do Ceará (TJCE), devia a Rocemar Onofre Farias, por não vir corrigindo o valor de sua aposentadoria” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que, tendo se aposentado na função de “Tabelião e Escrivão junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ipaumirim-Ce (…)[,] “o postulante vinha recebendo a pecúnia de R$ 4.452,47, todavia, depois de defluído o feito da forma preconizada segundo o então CPC vigente, a própria CONTADORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em data de 27.04.2006, por meio de CÁLCULO DE REAJUSTE DE PROVENTOS, concluiu que o valor real, legal da aposentadoria naquele período era de R$ 14.189,90 (catorze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa centavos), conforme revela cópia do de indigitado cálculo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que, ainda na ação cautelar, “este valor final da perícia contábil-financeira acabou por não ser contrariado pelo suplicado, levando a decisão a TRANSITAR EM JULGADO – COISA JULGADA, tendo sido elemento de constituição da ação ordinária que, ainda, visava a respectiva implantação de tal valor” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Realça que, finalizada a cautelar, cujos cálculos teriam transitado em julgado (na ação cautelar), viu-se obrigado a ajuizar ação ordinária, observada a recusa do Ceará em pagar os novos valores, administrativamente. 



    Informa que, no transcorrer da ação ordinária, o Ceará teria suscitado “a tese de prescrição do fundo de direito, argumentando que o escopo da lide era revisão do ato de aposentadoria – O QUE NUNCA FOI, mas tão somente a revisão do valor da aposentadoria que já vinha recebendo, valendo dizer, tendo prejuízo mês a mês” (fl. 19, e-doc. 1). Salienta que a referida tese não foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Ceará para o qual seria “assente na jurisprudência que tal matéria constitui obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente e não atingindo o fundo do direito, mas tão somente as prestações relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação” (fl. 19, 
e-doc. 1). 



    Ressalta ter obtido, na ação ordinária, deferimento da tutela antecipada para “implantação imediata dos proventos da aposentadoria do autor, no valor de R$ 14.189,90 (Julho de 2005), com os reajustes anuais a partir de Julho de 2006”. Contra essa decisão interlocutória aponta recursos interpostos pelo Ceará, inclusive recurso especial no Superior Tribunal Justiça, todos desprovidos, o que teria “sepultado a tese da prescrição do fundo de direito e a tentativa de rever a concessão de liminar em antecipação de tutela, no sentido de sustar a imediata implantação do valor correto da aposentadoria do suplicante” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Afirma que “O ESTADO do Ceará contestou a ordinária e de logo suscitou prescrição do fundo de direito, rediscutiu a matéria tratada e decidida – COM TRÂNSITO EM JULGADO –, da Cautelar de Produção Antecipada de Provas, bem como atacou a pretensão da condenação em honorários sucumbenciais” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Informa que a ação ordinária foi julgada improcedente, cassada a liminar. Interposta apelação, conhecida e provida pelo Tribunal de Justiça, foram restabelecidos os pagamentos, pois seria inaplicável a tese de prescrição de fundo de direito quanto às “hipóteses [n]as quais se busca rever meramente o valor dos proventos, sua simples complementação, havendo a intitulada prescrição de trato sucessivo” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Interposto o recurso especial por Goiás, foi ele provido, contrariando as decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça e do Relator, Ministro Sérgio Kukina, naqueles mesmos autos. Afirma ter prevalecido, no recurso especial de mérito, a tese da “prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação” (fl. 25,e-doc. 1). 



    Sublinha que, “não obtendo êxito de modificação no STJ, coube a Rocemar interpor o RE – Recurso Extraordinário –, mas para piorar a situação do jurisdicionado já decepcionado e destruído psicologicamente, o relator do RE – Min. Dias Toffoli –, sequer admitiu o RE” (fl. 25, e-doc. 1), ao argumento de que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (fl. 26, e-doc. 1).



    Contra essa decisão alega ter interposto agravo no recurso extraordinário (ARE n. 1.277.444), igualmente desprovido, em Sessão Virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, finda em 28.8.2020, com trânsito em julgado em 29.10.2020. 



    Esse o julgado apontado com rescindendo. 



    O autor acentua que as decisões judiciais supervenientes, contrárias à pretensão de correção do valor da aposentadoria, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Supremo Tribunal, teriam contrariado cálculos transitados em julgado na ação cautelar, além de terem “violado manifestamente as normas jurídicas” como “o artigo 5º, incisos XXXVI e LIV; 37, inciso X, e o 40, §§ 3º e 8º; a Lei estadual nº 9.826/1974-Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Ceará, em seus comandos 155 e 157, as Leis 11.171/1986 – versa sobre vantagem pessoal, e a Lei nº 11.847/1991 – trata de vantagem pessoal, bem como princípios constitucionais tratados nos autos desde a emenda à inicial da ordinária” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Menciona, ainda, suposto “erro de fato ocorrido nas decisões do Min Sérgio Kukina e as do Min Dias Toffoli, eis que é fato: OS AUTOS VERSARAM DE QUESTÃO DE TRATO SUCESSIVO – CORREÇÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA, segundo imperativo constitucional e nos termos de leis estaduais, também aplicadas aos servidores da ativa; E NÃO DE FUNDO DE DIREITO – discussão de revisão do ato de aposento” (fl. 8, e-doc. 1).



    Apresenta extenso histórico sobre os fatos que conduziram à sua aposentadoria, concluindo que “o valor não correspondia ao valor real (não tinha sido corrigido o valor nos moldes da época, inclusive, a mesma sistemática aplicada aos reajustes anuais dos servidores em atividade, atingindo de cheio o requisitante, deixando-o numa situação delicada, eis que o valor da aposentadoria tem natureza alimentar” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Apresenta certidões, tabelas de correção de vencimentos, transcrevendo trechos das decisões havidas no decorrer da ação ordinária assim como os dispositivos da legislação estadual incidente na espécie, no sentido de evidenciar os vícios apontados, que justificariam o ajuizamento da presente ação rescisória. 



    Contra a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal naquele ARE n. 1.277.444, assevera que as ofensas suscitadas na causa não seriam reflexas, mas contrárias à Constituição da República e aos princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana, moralidade, razoabilidade, segurança jurídica e colegialidade (fls. 46-55, e-doc. 1). 



    Alega que este Supremo Tribunal, erroneamente, teria insistido “na anotação de prescrição de fundo de direito, o que seria consequência da pretensão de revisão do ato de aposento, o que NUNCA FOI MATÉRIA SUSCITADA NA ORDINÁRIA, nem mesmo na Cautelar, sendo que o IDOSO ENFERMO Rocemar, somente buscou a atualização, correção monetária do valor de sua aposentadoria, eis que vinha perdendo mês a mês, em comparação aos servidores da ativa, da forma preconizada no Estatuto dos servidores do Estado do Ceará, com proteção constitucional fixados nos comandos 37, X, art. 40, e seus §§ 3 e 8 – CF/88” (fl. 36, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos na inicial:



    “a- no campo da análise de tutela provisória de urgência, determinar que o Estado passe a pagar a aposentadoria do autor com o valor de R$ 14.189,90, segundo correção operada pela Contadoria do Fórum de Fortaleza, posição esta do mês de julho de 2005, oficiando-se imediatamente o próprio Tribunal de Justiça do Ceará, para o imediato cumprimento;



    b- que a tutela provisória seja deferida inaudita altera parts e sem exigência de caução, por parte do promovente, eis se tratar de verba de natureza alimentícia e o mesmo não ter a mínima condição de caucionar tal pleito;



    c- deferida a tutela de urgência, fixar multa diária no patamar de R$ 2.000,00(dois mil reais), caso o requestado não cumpra a respectiva decisão desta digna Corte Suprema, devendo tal valor ser revestido em prol do suplicante;



    (...)



    f- ordenar a atualização do valor da aposentadoria a partir de agosto de 2005 (valor de R$ 14.189,90), para se saber o valor final a ser implantado, na data da decisão final desta rescisória;



    g- julgar procedente a ação aqui formulada acolhendo o pedido rescindente (iudicium rescindens), desconstruindo as decisões adotadas pelo então Ministro relator e o Colegiado;



    h- dada guarida ao iudicium rescindens, julgar pela procedência da pretensão do requestante, para ipso facto, dar provimento ao agravo regimental, desaguando no provimento do RE, implicando no desfazimento do acórdão do STJ, operando-se a restauração do direito do postulante;



    i- dada procedência às estas súplicas, ordenar ao suplicado que aplique a mesma sistemática de correção do valor da aposentadoria do autor, a partir de agosto de 2005, tomando por partida o CÁLCULO FECHADO PELA CONTADORIA DO FÓRUM DE FORTALEZA, com perícia firmada na Cautelar, TRANSITADA EM JULGADO;



    j- considerar os cálculos já procedidos pela Contadoria do Fórum, com base para todos os fins de direito; 



    k- fixar como valores reais, devidos legalmente, a título de aposentadoria, a pecúnia de R$ 14.189,90 (julho de 2005), como já encontrado em perícia judicial, na qual se encontrou até a anuência do suplicado;



    i- condenar o Estado a pagar todos os atrasados, decorrentes de reflexos dos valores que deveriam vir sendo pagos, valores os quais devem ser devidamente corrigidos, eis que desde a data da intimação da decisão do juízo de piso, deixou de pagar devidamente a aposentadoria do ora requestante;



    m- condenar o requestado a, definitivamente, implantar em folha de pagamento, os valores encontrados pela Contadoria, bem como os valores atrasados e não pagos mês a mês, valores estes retroativos a julho de 2006 (já que a matéria dos autos versa de TRATO SUCESSIVO), incidindo os juros legais e atentando-se para a correção monetária, nos termos normas editadas neste lapso temporal;



    n- condenar o Estado no pagamento de custas e honorários advocatícios, observando-se o preceituado no novel CPC, comando 85” (fls. 65-66, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



          “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão  monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21,  § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue  seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida  confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo  Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro  Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias, por exemplo: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente rescisória observou o prazo decadencial, conforme disposto no § 1º do art. 975 do Código de Processo Civil combinado com a Portaria n. 262, de 3.10.2022, da Diretoria-Geral deste Supremo Tribunal, que transferiu “a data do ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2022 para o dia 31 de outubro de 2022”, com prorrogação dos prazos para o dia 3.11.2022, data do ajuizamento da ação.



    A ação não reúne, contudo, as demais condições para ter seguimento válido no Supremo Tribunal Federal.



    5. Nos termos da al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a competência deste Supremo Tribunal cinge-se ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados em que analisado o mérito da causa.



    O Código de Processo Civil de 2015 (Lei Nacional n. 13.105) admite, excepcionalmente, a impugnação de decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam nova propositura da demanda ou admissibilidade do recurso correspondente (incs. I e II do § 2º do art. 966).



    Nesses casos, na esteira da Súmula n. 249 e de precedentes deste Supremo Tribunal, cumpre ao autor da ação rescisória demonstrar, na petição inicial, os vícios arrolados no art. 966 do Código de Processo Civil, atribuíveis à decisão de inadmissibilidade do recurso, o que não se verifica na espécie. 



    Da leitura da peça inicial constata-se que a irresignação do autor volta-se contra a decisão de mérito do Tribunal 
a quo, cujo deslinde não compete a este Supremo Tribunal, como evidenciado no acórdão rescindendo. 



    Foi o que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no julgamento do Agravo na Ação Rescisória n. 2.520, em que assentadas as balizas interpretativas para o inc. II do § 2º do art. 966 do Código de Processo Civil, nos termos do voto condutor do Ministro Relator, Luiz Fux:



    “Não se desconhecer que o CPC/2015 previu a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para decisões que não sejam de mérito nas duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º.



    Entretanto, nenhuma delas se verifica na presente hipótese, em que se impugna acórdão que assentou o não cabimento do recurso extraordinário por ofensa indireta ou reflexa à Constituição, que demandaria a análise de legislação infraconstitucional providência vedada, naquela via recursal.



    Dessarte, conforme já assentado na decisão recorrida, a decisão que se quer rescindir não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar conhecimento ao recurso extraordinário. Incabível é a sua desconstituição pela via da ação rescisória. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se infere dos seguintes precedentes:



     ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (AR 2.362-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18/6/2013); 



    ‘Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AR 2.108-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 8/9/2011) 



    Ademais, como já salientado na decisão agravada, não se pode olvidar o imperativo contido na Súmula 249 do STF, segundo a qual ‘é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. 



    Aplicando-se a ratio essendi da referida Súmula ao caso dos autos, verifica-se o manifesto descabimento de ação rescisória em face de decisão que, ao negar conhecimento a recurso extraordinário por vícios formais, também deixa de apreciar a questão constitucional controvertida, não se manifestando acerca do mérito da questão” (AR n. 2.520-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe 4.8.2017).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, decisão do Ministro Alexandre de Moraes na Ação Rescisória n. 2.788, DJe 22.6.2020:



    “Em suma, a análise do mérito no julgamento do apelo extremo não foi efetivada em razão da incidência de óbices processuais, que, por sinal, não foram sequer impugnados na ação rescisória.



    Também não aproveita ao autor a exceção a este requisito de admissibilidade da ação rescisória, previsto no artigo 966, § 2º, do CPC/2015.



    Na hipótese dos autos, o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar a existência de erro de fato no acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE que resultou no não conhecimento do agravo interno no recurso extraordinário com agravo, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta CORTE, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito. 



    Logo, não merece abrigo o argumento de que o disposto no art. 966, § 2º, I, do Código de Processo Civil respaldaria a presente ação. Ademais, o decisum rescindendo não se enquadra como julgado que impediu a admissibilidade de recurso competente. Com efeito, a possibilidade de manuseio da ação rescisória com base no artigo 966, 
§ 2º, II, se dá quando ‘uma decisão de mérito vem a transitar em julgado e fazer coisa julgada material por força da negativa de conhecimento a um recurso, amparada na violação a uma norma jurídica (ex. O Tribunal nega conhecimento à apelação contra sentença de mérito sob o fundamento de que faltou preparo, em caso em que o apelante era beneficiário da justiça gratuita, já deferida no processo)” (WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, Revista dos Tribunais, 2018, pg. 854). 



    Teresa Arruda Alvim Wambier leciona que nas ações fundadas no artigo 966, § 2º, II, do CPC, ‘o pedido que se formula na rescisória intentada com base neste dispositivo é a admissibilidade do recurso, que foi indevidamente obstada, por decisão ilegal’ (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, Revista dos Tribunais, 2016, pg. 1.537). 



    De outro lado, a distorcida interpretação que pretende o autor conferir ao mencionado dispositivo processual conduziria à possibilidade de utilização da rescisória sempre que ao recurso extraordinário fosse negado seguimento pelo não preenchimento dos pressupostos que lhe são específicos, gerando sensível instabilidade no nosso sistema recursal. 



    Além disso, toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento. Importante inferir, de todo este cenário, que o acolhimento da tese do autor levaria à pura revisão do quanto julgado no acórdão desafiado pelo recurso extraordinário com agravo, não conhecidos por não atender a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil” (AR n. 2.788, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2020).



    E ainda, em decisão da lavra do Ministro Roberto Barroso:



    “Além de não demonstrar a existência de erro de fato, o autor postula a reforma do acórdão, a fim de que seja readequada a sua aposentadoria. Nesse ponto, o requer que o STF analise em sede rescisória uma matéria que não foi apreciada no acórdão rescindendo. A jurisprudência desta Corte, todavia, não admite que a presente via processual seja utilizada com essa finalidade. 



    12. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, o STF é competente para julgar as ações rescisórias que tenham por objeto os seus próprios julgados. De acordo com a jurisprudência deste tribunal, “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)’ (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO).



    Tendo em vista que a matéria suscitada pelo autor, acerca da aplicação dos tetos beneficiários instituídos pelas EC’s 20/98 e 41/03, não chegou a ser apreciada pelo acórdão rescindendo, não é possível analisar o pedido formulado. Trata-se de circunstância que impede o próprio conhecimento do pedido. 



    13. Tendo em vista que a presente ação não preenche os pressupostos essenciais ao conhecimento do pedido, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta poderá implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015)” (AR n. 2.770, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.12.2019).



    Nessa mesma linha: AR n. 2.890, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2023; AR n. 2.802, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2023 e AR n. 2.590, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.9.2019. 



    6. Na espécie, o recurso extraordinário teve o seguimento negado pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, por ausência de pressuposto de recorribilidade. Assentou, então, o Ministro que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 4). 



    Aquela decisão foi confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos termos deste acórdão, apontado como rescindendo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aposentadoria. Revisão. Prescrição do fundo de direito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A matéria relativa a aplicação da prescrição do fundo de direito em questões envolvendo a revisão de aposentadoria tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, 
§ 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (fl. 3, 
e-doc. 4).



    Dos termos do acórdão impugnado verifica-se não ter havido o exame do mérito da causa, considerado o descabimento de recurso extraordinário, quando a pressupor análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que resultaria, quando muito, em ofensa indireta à Constituição. 



    Os argumentos expostos na inicial evidenciam a impossibilidade de cognição da matéria em sede extraordinária, ao apresentar tabelas de cálculos e certidões, com alongada incursão na legislação estadual de regência na tentativa de transferir, para este Supremo Tribunal, o rejulgamento da causa. 



    Como o autor mesmo argumentou, o acórdão rescindendo “só teria sentido e procedência jurídica, se realmente, a questão dos autos se referisse a modificação do ato de aposento, todavia, como revelado em PRIMEIRO PLANO na Cautelar – Proc. Nº 0048155-19.2005.8.06.0001 – ali se discutia a atualização do valor da aposentadoria, da forma prescrita em leis estaduais, v.g., Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, e se indigitava a obrigatoriedade de respeito ao preceituado em nossa própria CF-88, nos dispositivos já indigitados nesta peça” (fl. 30, e-doc. 1). 



    Da moldura constante do acórdão do Superior Tribunal de Justiça pode-se, igualmente, observar a necessidade de análise de questões fáticas e de legislação infraconstitucional atribuíveis à matéria:



    “Verifica-se que o acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau para afastar o reconhecimento da ocorrência de prescrição do fundo de direito quanto à revisão de proventos dos ora recorridos, nos seguintes termos (fls. 593/596): A fundamentação da sentença se refere a prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito quanto à revisão de proventos, asseverando que o apelante somente ajuizou a ação quando já decorridos mais de 5 (cinco) anos do ato concessivo de sua aposentadoria, inobservando o preceito contido no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. É sabido que a prescrição é a perda de ação vinculada a um direito, em razão de sua não utilização no lapso de tempo legalmente previsto. Se o titular do direito permanece inativo, deixando de se resguardar, ao Estado compete declarar extinta, privando-o, por essa forma, de seu direito, como justa consequência de sua prolongada inércia, e, por esse meio, restabelecer a estabilidade do direito, pela cessação de sua incerteza, privilegiando, assim, a segurança jurídica e a ordem social. Em feitos desse jaez, o STJ perfectibilizou e pacificou sua jurisprudência no sentido de que, quando interpostos visando à revisão do próprio ato concessivo da aposentadoria, ou seja, para nele acrescer alguma vantagem ou adicional, opera-se a prescrição do fundo de direito, observando-se o quinquênio legal, conforme estabelece o art. 1°, do Decreto n° 20.910/19322. Por outro lado, nas hipóteses em que se busca rever meramente o valor dos proventos, sua simples complementação, quando, por exemplo, o ente público deixa de conceder determinado reajuste, há a intitulada prescrição de trato sucessivo, que alcança somente as parcelas vencidas antes do lustro temporal precedente à propositura da demanda, a teor do disposto no art. 3°, do Decreto n° 20.910/19323, que também é objeto do enunciado sumular n° 854 do Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, postula o apelante revisão de valores e, via de consequência, a complementação dos proventos de sua aposentadoria, e não rever o ato inicial concessivo da mesma, de modo que, incide a